Tribunal: TJDFT
Processo: 0742849-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742849-08.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA VIGÉSSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo de Direito da 20a Vara Cível Brasília, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento n. 0741386-28.2022.8.07.0001, proposta por DF PLAZA LTDA contra LH SALGUEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, oportunidade em que a d. Magistrada declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro constante no contrato objeto da demanda, por ter sido uma escolha aleatória de foro, e diante da incompetência absoluta do juízo declinou da competência para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que o contrato de locação entabulado entre as partes estabeleceu (ID 141304216 – pág. 4) como foro de eleição a Circunscrição de Brasília, medida que se coaduna com o art. 63, §2o, do Código de Processo Civil e com o art. 58, inciso II, da Lei 8.245/1991. Além disso, sustenta o Juízo Suscitante que em casos envolvendo hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, não é lícito ao julgador declinar da competência de ofício, substituindo-se às partes, as quais ostentam autonomia privada para optar pelo foro de ajuizamento inicial da demanda, conforme entendimento da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 23 do TJDFT. Ressalta também que foi juntado aos autos pedido de homologação de acordo extrajudicial entre as partes, o que ensejaria a perda superveniente do interesse de agir, mas que não foi apreciado pelo Juízo Suscitado por ter se considerado incompetente (ID 142882563). Assim, terá que aguardar o julgamento do presente conflito de competência. Ao final, pugna o d. Juízo Suscitante para que seja reconhecida a competência do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, a quem foi o feito originalmente distribuído. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022 às 18:30:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora